Tribunal: TJBA
Processo: 8045121-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045121-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: ALAIDE DA HORA CARNEIRO

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

A6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir inscrição do nome da autora e seus avalistas em órgãos de proteção ao crédito, autorizando depósitos mensais do valor incontroverso, conforme planilha apresentada.

Pedido do agravante para que seja determinado o depósito judicial do valor integral das parcelas (controversas e incontroversas), diante da impossibilidade técnica de emissão de boletos apenas com valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível condicionar a manutenção da tutela à realização de depósito judicial do valor integral das parcelas; e

(ii) estabelecer limite máximo para a multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano.

4. Nas ações revisionais, o art. 330, §§ 2º e 3º do CPC impõe ao autor a obrigação de discriminar os valores controvertidos e incontroversos, mantendo o pagamento destes no tempo e modo contratados, e o pagamento daqueles via depósito judicial.

5. Diante da impossibilidade técnica de emissão de boletos apenas com os valores incontroversos, admite-se o depósito judicial do valor integral das parcelas, sem prejuízo às partes.

6. A multa diária (astreintes) deve observar limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 537, §1º, I do CPC, para evitar caráter punitivo ou indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

a) determinar que a parte autora deposite em juízo, mensalmente, o valor integral das parcelas do financiamento (controversas e incontroversas);

b) fixar limite máximo de R$ 10.000,00 para a multa diária de R$ 500,00.

Tese de julgamento
:

É admissível o depósito judicial do valor integral das parcelas do financiamento, quando tecnicamente inviável a emissão de boletos apenas com valores incontroversos, a fim de afastar a mora, diante da ausência de prejuízo às partes.

A multa diária fixada para cumprimento de obrigação deve observar limite máximo, nos termos do art. 537, §1º, I do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º; 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI nº 80061377520228050000, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 27/09/2022.

TJ-BA, AI nº 80098457020218050000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 24/08/2021.

TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80232068620238050000, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 24/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045121-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Agravada
ALAIDE DA HORA CARNEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator